Tribunal: TJMT
Processo: 0000253-57.2013.8.11.0096
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
ecurso Inominado: 0000253-57.2013.8.11.0096
Origem: VARA CIVEL DA COMARCA DE ITAÚBA
Recorrente: COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A.
Recorridos: CELSO APARECIDO STADNIK
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. MEDIDA CAUTELAR EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA. DECISÃO DE CUNHO MERAMENTE HOMOLOGATÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
1. Consoante o disposto no § 4o do art. 382 do Novo CPC, no procedimento de produção antecipada de provas, somente é cabível recurso contra a decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pela parte autora.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.
Na ação de asseguração de prova, não se admite recurso, exceto contra decisão que indefere totalmente a colheita da prova buscada pelo requerente inicial (art. 382, § 4o, CPC). Isso ocorre porque, em regra, o juiz não aprecia o valor da prova colhida e, portanto, ocorre mera documentação e arquivamento da prova para eventual futura utilização. Não há, por isso, prejuízo que possa implicar interesse recursal1.
A propósito, averbem-se julgados pertinentes:
No procedimento de produção antecipada da prova, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário (CPC, art. 382, § 4o) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.142072-0/001, Relator Des. Maurício Pinto Ferreira (JD Convocado), 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019).
AGRAVO INTERNO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - ART. 382, § 4o, DO CPC - DECISÃO IRRECORRÍVEL - DECISUM MANTIDA. 1. A ação de produção antecipada de prova foi demanda criada pelo CPC/15, com o objetivo de se reconhecer o direito autônomo a prova, tendo seu procedimento sido previsto nos arts. 381 a 383 da norma processual. 2. O art. 382, § 4o do CPC prevê que não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pela requerente originário. Tendo, a decisão recorrida, deferido totalmente a produção de prova requerida pela autora, contra ela não cabe recurso. 3. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.18.096435-5/002, Relator Des. José Eustáquio Lucas Pereira (JD Convocado), 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0019).
Diante do exposto, acolho a preliminar e NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC.
Condeno o Recorrente COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Registro ainda que, em caso de agravo interno manifestamente infundado ou improcedente, será aplicada a multa do artigo 1.021, § 4.o do CPC.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA